Tribunal: TJDFT
Processo: 0729346-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729346-17.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: ANTONIA ANASTACIA DA COSTA DESPACHO Tendo em vista que a decisão de ID. 39019155 indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante, mantendo a denegação do pedido de justiça gratuita, intime-se o agravante a recolher o preparo recursal, nos moldes do art. 101, §2°, CPC. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora